Tribunal: STF
Processo: ARE 1376604
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. ART. 557. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. SINDICATO. LEGITIMIDADE. RECEBIMENTO DE VALORES DE CARÁTER ALIMENTAR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA FÉ NO RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO. 



    Ainda que somente alguns servidores tenham sido efetivamente cobrados, é certo que a presente demanda terá o condão de obstar futuras cobranças, pelo mesmo motivo, de outros substituídos do impetrante. Legitimidade do sindicato. 



    Os servidores não concorreram para o recebimento indevido da verba, de modo que não se mostra razoável atribuir-lhe os ônus decorrentes do desacerto da Administração no pagamento dos valores pagos a maior. Cabia à Administração, efetuar os cálculos e proceder à redução proporcional das vantagens remuneratórias recebidas por cada servidor em razão da redução da jornada de trabalho. 



    Valores recebidos de boa fé são irrepetíveis. Precedentes do STJ. 



    O agravo legal, em especial, visa submeter ao órgão colegiado alegalidade da decisão monocrática proferida, afora isso, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 



    Agravo legal a que se nega provimento.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II, § 8º, inc. III, e 37, caput, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade da associação autora para pleitear em juízo direitos individuais. No mérito, sustenta ser adequada a devolução dos valores indevidamente recebidos a maior pelos servidores. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Observo que a questão referente à legitimidade do impetrante já foi suscitada pelo INSS e restou apreciada pela decisão agravada, nos seguintes termos: 



    “Destaco ainda que a preliminar suscitada pelo INSS deve ser afastada. O artigo 8°, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 



    Ainda que somente alguns servidores tenham sido efetivamente cobrados, é certo que a presente demanda terá o condão de obstar futuras cobranças, pelo mesmo motivo, de outros substituídos do impetrante. Ademais, ao ser verificado o erro da administração que pagou a gratificação a maior e passou a cobrar o valor excedente de alguns substituídos do impetrante, há a presunção de que outros servidores possam sofrer a mesma cobrança, o que enseja a impetração do mandado de segurança coletivo em caráter preventivo. 



    Nesse contexto, destacou o órgão ministerial em seu parecer: 



    “De qualquer forma, ainda que comprovado o recebimento do pagamento em valor superior ao correto por apenas três pessoas, a decisão do mandado de segurança garantirá, preventivamente, o direito de não devolver os valores recebidos por erro da Administração a outros associados que optarem pela jornada de trabalho e proporcionalmente da remuneração” (fl. 208 verso).” 



    Outrossim, no tocante à restituição de valores recebidos de boa fé pelos servidores públicos federais, por erro exclusivo da Administração, foi apreciada na decisão agravada, em consonância com a jurisprudência dominante acerca da matéria, senão vejamos:



    “Cinge-se a controvérsia quanto à exigibilidade dos valores erroneamente pagos pela Administração aos substituídos do impetrante, servidores públicos federais. 



    Consoante informações extraídas dos autos, a edição da Lei 11.907/09 permitiu aos médicos do INSS optarem pela redução da jornada de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, com redução proporcional da remuneração. No entanto, a GDAPMP, uma gratificação paga aos servidores, continuou sendo paga no mesmo valor para alguns servidores que optaram pela redução da jornada. Ou seja, houve a redução da jornada, e não houve a redução proporcional do valor recebido a título de gratificação. Percebido o erro, a Administração pretende cobrar dos servidores os valores recebidos a maior. Verifico, portanto, que o erro foi cometido pela própria Administração que, percebeu o seu erro e tomou providências para saná-lo. Destarte, os servidores não concorreram para o recebimento indevido da verba, de modo que não se mostra razoável atribuir-lhe os ônus decorrentes do desacerto da Administração no pagamento dos valores pagos a maior. 



    Cabia à Administração, efetuar os cálculos e proceder à redução proporcional das vantagens remuneratórias recebidas por cada servidor em razão da redução da jornada de trabalho. 



    O simples fato de a rubrica constar nos comprovantes de rendimentos dos servidores não faz presumir que tivessem ciência de estarem recebendo quantia indevida.



    Não há qualquer prova nos autos de que os servidores tinham conhecimento do equívoco da Administração, sendo certo que a má-fé não se presume e deve ser cabalmente comprovada. Destarte, forçosa a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual valores recebidos de boa fé pelo servidor, por erro da Administração, são irrepetíveis.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator